Tribunal: TJMT
Processo: 1025581-51.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025581-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SCHMITZ - CPF: 872.934.399-20 (ADVOGADO), BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.556.603/0001-74 (AGRAVANTE), AUREOMAR PEREIRA BORGES - CPF: 161.917.651-34 (AGRAVADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), CMS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 43.352.823/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PWA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 44.465.437/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR COM CARÁTER ANTECEDENTE –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – GOLPE DE FALSA PORTABILIDADE – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1025581-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BARIGUI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO:

AUREOMAR PEREIRA BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BARIGUI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Tutela Cautelar com Caráter Antecedente nº 1039121-43.2022.8.11.0041, ajuizada por
AUREOMAR PEREIRA BORGES
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao réu que proceda a imediata suspensão da cobrança das parcelas referentes aos contratos nº 1551077 e 1551282, no valor de R$1.000,00 (mil reais) cada, contraídos pelo autor, até a decisão de mérito desta ação, sob pena de multa diária, fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
o juiz a quo deferiu a tutela de urgência no presente caso por entender estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, contudo, da leitura dos fatos contidos na inicial e dos motivos apontados pelo magistrado para deferimento da medida constata-se que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
” (sic).

Sustenta que é “
inconteste nos autos que o autor acessou link e contratou de fato empréstimo com o Banco Bari que, por sua vez, depositou os valores correspondentes diretamente e integralmente na conta bancária, e possivelmente o autor foi vítima de fraude perpetuada por terceiro, mas não há como negar sua participação na ocorrência dos fatos
”.

Diz que “
requereu as propostas de empréstimos, entregou seus documentos pessoais, comprovante de endereço e prova da condição de beneficiário previdenciário, enviou selfie e teve os valores contratados depositados diretamente em sua conta bancária
” (sic).

Argumenta que “
os documentos apresentados formam o conjunto probatório que indica com exatidão que instrumentos contratuais que foram inequivocadamente firmados pelo Autor, e a destinação dos valores emprestados a parte Agravada, que apresentou seus documentos pessoais para se identificar, deixando muito claro acerca da total regularidade e licitude
” (sic).

Afiança que “
mesmo partindo do pressuposto de que o autor foi vítima de golpe, esse foi perpetuado por terceiro e sem qualquer participação do Banco Bari, que está amparado pela excludente de responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor nos casos de culpa exclusiva de terceira e/ou da vítima
” (sic).

Afirma que “
o agravado seguiu todos os comandos determinados pelo suposto correspondente e inexistiu qualquer comportamento, seja direto ou indireto da instituição financeira que tenha permitido ou facilitado a aplicação do golpe
” (sic).

Verbera que “
há o risco de o agravado contratar novos empréstimos consignados no período e preencher completamente a margem consignável, de sorte que quando a liminar for revogada, ser impossível a reimplantação dos empréstimos por falta de margem consignável, de sorte que a instituição financeira agravante ficaria impossibilitada na prática de receber o seu crédito
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal até que haja o pronunciamento definitivo por este Tribunal, e no mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 19/12/2022 (Id. 154155693).

O agravado ofertou a contraminuta no Id. 157415654, postulando pelo desprovimento do recurso manejado.

Houve o recolhimento do preparo no id. 153431178.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora, e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, bem como aplicou multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, para caso de descumprimento,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

”(...) Decido.

Para a concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Os documentos juntados pelo autor com a inicial, corroborados pelas conversas tidas pelo correspondente, via whatsapp, demonstram claramente que o autor firmou contrato de empréstimo com o Banco Bari, crendo que se tratava de portabilidade, como se confere em id. 100375313.

A boa fé do autor se confirma, também, nos boletos que pagou com o fim de devolver os valores recebidos em sua conta, acreditando estar pagando ao Banco para obter a retificação do contrato para “portabilidade” dos contrato que possui com a Caixa Econômica Federal, iniciando, a partir daí, a suposta fraude, tendo em vista que os boletos possuem, como beneficiária, a empresa PWA, como se confere em ids. 100374415 e 100374416.

Com efeito, ao que parece, o autor pode ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, já que não foi o banco réu o beneficiário final do depósito realizado por meio de boleto fraudado e que resultou nos descontos em seu holerite, o que lhe confere a probabilidade do direito, uma vez que há indícios de possível falha na prestação dos serviços bancários no tocante à segurança de seu cliente, à vista da evidente falta de estrutura de segurança de checagem de informações.

O perigo de dano também é inconteste, na medida em que a continuidade dos descontos das parcelas poderá acarretar perigo de dano à subsistência do autor autora e de sua família, visto tratar de dois empréstimos, com mensalidades de R$ 1.000,00, cada, mais as parcelas que já possuía com a Caixa Econômica Federal.

Também não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão porque nada impede que os réus sejam ressarcidos de eventuais prejuízos caso sejam vencedores na ação.

Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, determinando ao réu que proceda à imediata suspensão da cobrança das parcelas referentes aos contratos n. 1551077 e 1551282, no valor de R$ 1.000,00, cada, contraídos pelo autor, até a decisão de mérito desta ação, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.”
(id. 103582031 – autos de origem)

Insurge-se o Banco-agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte agravada e da possiblidade de prejuízos à instituição credora.

O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, ao contrário do que tenta fazer crer a instituição recorrente, foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, o agravado alega ter sido vítima de fraude de portabilidade, apresentando provas que corrobora com seus argumentos.

Aliado a isso, na hipótese, a parte autora é hipossuficiente, sem levar em consideração ainda que,
prima facie oculi
, também ficou evidenciada a falha no sistema do banco agravante, uma vez que permitiu que um terceiro tivesse acesso às informações do autor/agravado e intermediasse todo o trâmite do empréstimo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, o autor/agravado continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.”
(TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado.”
(TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Desta forma, como bem exposto, merece ser mantida a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira, ora agravante, que suspenda os descontos realizados nos proventos da autora/recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023